Tribunal: TJPA
Processo: 0817276-77.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817276-77.2024.8.14.0301

APELANTE: ALDENOR DOS SANTOS SILVA

APELADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0817276-77.2024.8.14.0301

AGRAVANTE: ALDENOR DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: BANCO ITAÚ S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Direito Civil e Processual Civil. Agravo Interno em Apelação Cível. Ação Revisional de Contrato Bancário. Decisão Monocrática que negou provimento ao recurso. Reiteração de argumentos. Ausência de elementos novos. Aplicação de multa. Recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (Id 31059719) que negou provimento à apelação do autor, mantendo a improcedência de ação revisional de contrato de financiamento de veículo. O agravante sustenta a abusividade de juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização, cobrança indevida de tarifas administrativas (registro e avaliação) e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática deve ser reformada, analisando: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (ii) a legalidade das taxas de juros e da capitalização mensal; (iii) a validade da cobrança das tarifas de registro e avaliação do bem; e (iv) a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando a matéria é eminentemente de direito e a prova documental é suficiente para o deslinde da causa, sendo o juiz o destinatário da prova (art. 370, CPC).
4. Os juros remuneratórios pactuados (1,84% a.m.) guardam consonância com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, não restando configurada a abusividade (Súmula 382/STJ).
5. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, o que ocorre na espécie (Súmulas 539 e 541 do STJ).
6. Quanto às tarifas de registro e avaliação, o STJ (Temas 618 e 958) autoriza a cobrança desde que o serviço seja efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva. No caso, a ausência do CRLV (documento em posse do autor) impede a comprovação da inexistência do registro, e a avaliação foi demonstrada pela instituição financeira.
7. O recurso limita-se a reproduzir as teses da apelação, sem infirmar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, o que atrai a incidência da multa processual por manifesta improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Aplicação de multa de 1,5% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, CPC).

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS
Arts. 370, 489, 1.021, §§ 4º e 5º do CPC; Súmulas 380, 382, 539 e 541 do STJ; Temas Repetitivos 618 e 958 do STJ.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, bem como condenar o Agravante ao pagamento de multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0817276-77.2024.8.14.0301

AGRAVANTE: ALDENOR DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: BANCO ITAÚ S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id 31205185) interposto por
ALDENOR DOS SANTOS SILVA
em face da decisão monocrática (Id 31059719) que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de total improcedência proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém na Ação Revisional de Contrato ajuizada contra o
BANCO ITAÚ S/A
.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada sob o argumento de que os juros remuneratórios são abusivos, a capitalização é ilegal e as tarifas administrativas configuram venda casada. Alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado e requer a procedência dos pedidos iniciais.

O Agravado apresentou contraminuta (Id 32840277), pugnando pela manutenção da decisão agravada, ressaltando a conformidade do julgado com as súmulas do STJ e requerendo a condenação do agravante por litigância de má-fé e a aplicação da multa processual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e dispensa o preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Mérito

A decisão monocrática ora agravada foi fundamentada na jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Conforme exposto no
decisum
de Id 31059719, as taxas de juros praticadas (1,84% a.m.) não ultrapassam o limite de abusividade, mantendo-se dentro da margem aceitável em relação à média de mercado (Súmula 382/STJ). A capitalização mensal de juros é legítima quando expressamente pactuada, o que se verifica no contrato
sub judice
.

Quanto às tarifas de cadastro, registro e avaliação, a decisão seguiu rigorosamente os Temas Repetitivos 618 e 958 do STJ, tendo a parte ré comprovado a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem, bem como não tendo a parte autora juntado aos autos o CRLV do veículo, documento do qual a parte é detentora, portanto, sendo desnecessária a inversão do ônus da prova para produzi-lo. O referido documento comprovaria se houve ou não o registro do contrato junto ao órgão de trânsito, razão pela qual, em virtude da ausência deste, entendo pela impossibilidade de considerar que o serviço não foi prestado.

Quanto ao seguro prestamista, sequer houve cobrança nesse sentido, portanto, inexistindo interesse processual da parte apelante em relação a esse pedido.

Por fim, é imperativo enfatizar que o mero ajuizamento de Ação Revisional não possui o condão de afastar os efeitos da mora. Este entendimento está cristalizado na
Súmula n.º 380 do STJ
:
"A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor"
.

Para o afastamento da mora, seria necessária a demonstração cabal de cobrança abusiva nos encargos do período de normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), o que não restou configurado neste processo. Portanto, os efeitos do inadimplemento permanecem hígidos.

3. Da Multa do Art. 1.021, § 4º do CPC

A interposição de Agravo Interno que meramente reitera teses já rechaçadas, forçando o deslocamento de competência para o órgão colegiado sem qualquer fundamento plausível de reforma, caracteriza recurso manifestamente improcedente.

Assim, com fulcro no artigo 1.021, § 4º, do CPC, aplico ao agravante multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Esclareço que a interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao depósito prévio da referida multa, nos termos do § 5º do mesmo dispositivo legal. Todavia, sendo a parte agravante beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do depósito fica suspensa, mas não a condenação em si, que deverá ser observada para fins de quitação futura, se cessar o estado de hipossuficiência.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de
1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Fica a parte advertida de que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa. Todavia, sendo o agravante beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade do depósito fica suspensa, mas não a condenação em si, que deverá ser observada para fins de quitação futura, se cessar o estado de hipossuficiência

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026